Tribunal: TJMT
Processo: 1003466-16.2025.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003466-16.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.764.851-61 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno de nº
1003466-16.2025.8.11.0005.

Origem: Juizados Especial Cível e Criminal de Diamantino.

Agravante: REGIANE PEREIRA DA SILVA.

Agravado: NU PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO MEDIANTE TELAS SISTÊMICAS, DOCUMENTO PESSOAL E SELFIE. SÚMULA 34 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, por meio do qual se busca a reapreciação da matéria por este órgão colegiado.

2.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que não haveria prova da contratação específica do cartão de crédito que deu origem à negativação, no valor de R$ 73,17. Alega que os documentos apresentados pela instituição financeira — selfie e fotografias de documentos pessoais — teriam sido utilizados apenas para a abertura da conta-corrente, e não para a contratação do crédito, reiterando, assim, a tese de fraude.

3.

A instituição financeira agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão, sob o fundamento de que a contratação foi devidamente comprovada pelo fluxo digital de adesão e pela efetiva utilização do serviço.

4.

Fundamentação.

5.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade do débito e da respectiva inscrição restritiva encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

6.

Os Juizados Especiais orientam-se, entre outros, pelos princípios da simplicidade, da informalidade e da busca da verdade real.
Reexaminando os autos, constata-se que a decisão agravada não comporta reparos.

7.

A instituição financeira apresentou elementos probatórios que ultrapassam a mera juntada de telas sistêmicas.
Foram colacionadas aos autos fotografias dos documentos pessoais da autora, selfie capturada durante o procedimento de contratação, histórico de faturas anteriores devidamente pagas, referentes aos meses de julho e agosto de 2024, bem como o Documento Descritivo de Crédito (DDC),
contendo a evolução detalhada da dívida.

8.

O pagamento de faturas anteriores evidencia que a autora tinha conhecimento da existência do cartão de crédito, utilizou o serviço e adimpliu obrigações dele decorrentes antes do inadimplemento que ensejou a inscrição restritiva.

9.

Nesse contexto, a Súmula nº 34 desta Turma Recursal consolidou o entendimento de que “a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

10.

No caso concreto, as informações extraídas dos sistemas da instituição financeira encontram-se corroboradas por outros elementos relevantes, notadamente a biometria facial, os documentos pessoais apresentados no procedimento de contratação e o histórico de utilização e pagamento das faturas, circunstâncias que afastam a alegação de desconhecimento da relação contratual ou de fraude.

11.

Ademais, a agravante limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente deduzidos e já apreciados por ocasião do julgamento do recurso inominado, sem apresentar fato novo ou documento capaz de infirmar as provas produzidas pela instituição financeira.

12.

O pagamento voluntário de faturas anteriores constitui elemento objetivo apto a demonstrar a ciência, a aceitação e a utilização do serviço de crédito. Desse modo, a inscrição restritiva decorrente do inadimplemento da fatura de maio de 2025 configura exercício regular de direito por parte da credora. Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. BIOMETRIA FACIAL E ASSINATURA DIGITAL. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. “1
. A apresentação de contrato com assinatura digital e biometria facial, aliada a provas de utilização efetiva do serviço, como histórico de chamadas e pagamentos anteriores, comprova a relação jurídica e afasta a alegação de fraude, tornando legítima a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.”
(...). (N.U 1067272-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).

13.

Destarte, ausente qualquer ato ilícito, não há fundamento para a declaração de inexistência do débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

14.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, devendo a súmula do julgamento servir como acórdão.

15.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026